Tribunal: TJES
Processo: 5019313-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019313-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

AGRAVADO: LAURINDO DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR COM BASE NA DATA DA CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos do cumprimento de sentença n.º 5000979-55.2023.8.08.0038, que deferiu a conversão da obrigação de entregar sacas de café conilon do tipo 7, assumida judicialmente pelos agravados, em obrigação de pagar quantia certa, determinando que o valor devido fosse apurado com base na cotação do café nas datas dos vencimentos contratuais (30/06/2020 e 30/06/2021).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em determinar se o valor da obrigação de entrega de coisa incerta, convertida em obrigação de pagar quantia certa, deve ser apurado com base (i) na cotação do produto agrícola na data de vencimento da obrigação originária ou (ii) na data da efetiva conversão da obrigação, para assegurar a equivalência econômica da prestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em pecúnia deve resguardar a equivalência econômica da obrigação, evitando prejuízos ao credor resultantes da defasagem entre o valor contratado e a cotação real do bem no momento da conversão, conforme previsto no art. 809 do CPC.
4.
O critério de apuração do valor com base na data do vencimento pode beneficiar a parte inadimplente, especialmente diante da valorização notória do café conilon nos últimos anos, contrariando os princípios da reparação integral e do equilíbrio contratual.
5.
A fixação do valor com base na data da conversão da obrigação, em vez da data do vencimento, garante justa equivalência entre a prestação originalmente pactuada e a indenização em dinheiro, impedindo o enriquecimento sem causa do devedor e preservando o caráter compensatório da conversão judicial da obrigação.
6.
O entendimento adotado encontra respaldo em precedentes desta Corte em casos similares, nos quais se reconheceu que, em razão da flutuação de preço de produtos agrícolas, a data da conversão deve ser tomada como marco para cálculo da quantia substitutiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso provido. Tese de julgamento:
8.
A conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar quantia certa deve considerar a cotação do bem na data da conversão da obrigação, e não na data do vencimento contratual, a fim de garantir a justa equivalência entre a prestação devida e o valor pecuniário substitutivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a r. decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL
em face da r. decisão (fls. 47-49 do evento 11349864), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, no cumprimento de sentença tombado sob o nº 5000979-55.2023.8.08.0038, promovido pela ora agravante em desfavor de
LAURINDO DE ALMEIDA
e
ADEMIR CAMPANHOLE
, deferiu o pedido de conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução para pagar quantia certa.

O juiz de primeiro grau fundamentou é possível a “
conversão da execução para entrega
coisa incerta pela execução por quantia certa, fixando que a apuração do valor da coisa deverá ser realizado com base no valor de mercado no dia de vencimento da obrigação.
” (fl. 47 do evento 11349864).

Asseverou que, como consta no acordo, “
o vencimento da obrigação ocorreu em 30/06/2020 e 30/06/2021, respectivamente
” (fl. 48 do evento 11349864), portanto, fixou que são esses os marcos iniciais da correção monetária e os juros de mora incidem a partir da citação.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensa a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC).

Nesta hipótese, considero que a cotação do bem deve ocorrer na data da efetiva conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em quantia certa, e não na data do vencimento da obrigação originária, de modo a assegurar a justa equivalência entre a prestação devida e o valor pecuniário substitutivo, evitando prejuízos ao credor decorrentes da flutuação do preço da coisa.

O art. 809 do CPC estabelece que o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

A interpretação que melhor se coaduna com o objetivo reparatório da conversão da prestação
in natura
em pecúnia deve resguardar a equivalência econômica da obrigação, porque o valor da coisa substituída deve corresponder ao que efetivamente custaria ao exequente adquiri-la no mercado no momento da conversão.

Os agravados assumiram (fls. 04-10 do evento 11349864) judicialmente o compromisso de entregar 25 (vinte e cinco) sacas de café conilon do tipo 7 até 30 de junho de 2020 e o mesmo quantitativo até 30 de junho de 2021, mas não cumpriram a obrigação, tampouco justificaram o descumprimento.

É notória (art. 375 do CPC) a valorização do café conilon nos últimos anos, o que acentua que a solução da decisão hostilizada privilegiaria as partes inadimplentes, bem como contraria a lógica do equilíbrio contratual e do valor real da obrigação convertida.

Cumpre notar, ainda, que o presente entendimento encontra amparo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que, no julgamento de casos semelhantes ao dos autos, que também envolviam a COOABRIEL, decidiu que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. COTAÇÃO DO PRODUTO AGRÍCOLA. FIXAÇÃO DO VALOR COM BASE NA DATA DO PEDIDO DE CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que, embora tenha deferido a conversão de obrigação de entrega de coisa incerta (sacas de café conilon) em obrigação pecuniária, determinou que o valor devido fosse apurado com base na cotação do produto na data do vencimento contratual. 2. A parte agravante sustenta que o critério de apuração do valor deve se basear na cotação vigente na data do requerimento da conversão da obrigação, a fim de preservar a equivalência econômica da prestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da obrigação de entregar coisa incerta convertida em obrigação de pagar deve ser apurado com base (i) na cotação do bem na data do vencimento da obrigação contratual ou (ii) na cotação vigente na data do requerimento de conversão da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em pecúnia, nos termos do artigo 809 do Código de Processo Civil, visa resguardar a efetiva reparação ao credor, impedindo que o inadimplemento e a desvalorização do bem resultem em prejuízo duplicado. 5. A fixação do valor com base na data do vencimento pode implicar descompasso entre a prestação originalmente contratada e a obrigação pecuniária, especialmente em mercados voláteis, como o de produtos agrícolas.
6. A utilização da cotação vigente na data do pedido de conversão reflete de forma mais fidedigna a equivalência entre a prestação in natura e sua substituição pecuniária, evitando enriquecimento sem causa por parte do devedor baseada em sua própria contumácia. 7. No presente caso, impõe-se a adoção da data da conversão da obrigação como referência para a fixação do valor devido, com vistas a assegurar o equilíbrio da relação obrigacional. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5002197-67.2025.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 26/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DA CONVERSÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA JUSTA EQUIVALÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a conversão da obrigação de entregar coisa certa (sacas de café) em obrigação de pagar quantia, fixando como parâmetro a cotação do café na data do vencimento da obrigação (30/06/2015). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a apuração do valor devido, na conversão da obrigação de entrega de coisa certa em quantia certa, deve considerar a cotação do bem na data do vencimento da obrigação ou na data da conversão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conversão da obrigação de entregar coisa certa em obrigação pecuniária deve preservar a justa equivalência entre a prestação original e a prestação em dinheiro, evitando que o credor receba um valor desatualizado.
4. O art. 809 do CPC assegura o direito do exequente de receber o valor da coisa não entregue, observando-se o seu real valor de mercado para evitar prejuízos decorrentes da inexecução da obrigação. 5. Em se tratando de bens sujeitos a grande variação mercadológica, como o café conilon, a equivalência entre as prestações somente é garantida ao adotar a cotação do bem na data da conversão, impedindo que a defasagem no valor cause enriquecimento sem causa do devedor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A conversão da obrigação de entrega de coisa certa em obrigação de pagar quantia deve considerar a cotação do bem na data da conversão, garantindo a justa equivalência entre a prestação original e a prestação pecuniária. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5014200-88.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 22/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. CONVERSÃO EM QUANTIA CERTA. COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DA CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL contra a decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da execução de título extrajudicial, que deferiu a conversão da obrigação de entrega de coisa certa (sacas de café conilon) em quantia certa, fixando como base o valor da coisa na data do vencimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) determinar se a apuração do valor devido na conversão da obrigação deve considerar a cotação das sacas de café na data do vencimento da obrigação ou na data da conversão. III. RAZÕES DE DECIDIR A conversão da obrigação de entregar coisa certa em pagar quantia certa deve garantir uma justa equivalência entre a obrigação original e a prestação pecuniária substituída.
O art. 809 do CPC assegura o direito de o exequente receber o valor da coisa não entregue, de forma a não causar prejuízos decorrentes da inexecução da obrigação. No caso de bens com grande variação de mercado, como o café conilon, a justa equivalência é garantida ao utilizar a cotação do bem na data da conversão, evitando que o credor receba um valor defasado e aquém daquele devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A conversão de obrigação de entrega de coisa certa em quantia certa deve considerar a cotação do bem na data da conversão, garantindo a justa equivalência entre a prestação devida e o valor pecuniário substitutivo. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5014628-70.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 30/10/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, no sentido determinar que, para o estabelecimento do valor devido, seja considerada cotação do café conilon tipo 7 na data da conversão da obrigação de entregar sacas de café em obrigação de pagar quantia certa, e não nos dias de vencimento da obrigação originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.